Tribunal: TJES
Processo: 5000476-40.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-40.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO ARAUJO APOLNARIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000476-40.2023.8.08.0036

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
MARIA DA CONCEICAO ARAUJO APOLNARIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MARIA DA CONCEICAO ARAUJO APOLNARIO, na ação em que a recorrida alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção era firmar um empréstimo consignado tradicional.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, condenou o banco recorrente à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora no período de 02/12/2019 a 01/09/2023, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Determinou, em contrapartida, a devolução pela autora da quantia de R$ 1.278,98 (mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos) creditada em sua conta.

Em suas razões recursais, o banco suscita a prejudicial de mérito de prescrição trienal. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a recorrida assinou o termo de adesão e a solicitação de saque, tendo ciência da modalidade contratada. Argumenta, ainda, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da repetição em dobro, a redução do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O recorrente alega a ocorrência de prescrição trienal da pretensão autoral, com base no artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Embora a prescrição não tenha sido arguida em contestação, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada neste grau de jurisdição.

A
pretensão não está prescrita.
A causa de pedir fundamenta-se na nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento e na consequente repetição de valores indevidamente descontados. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. A ação foi ajuizada em 12/09/2023, assim, ainda que se considere o marco inicial como a data do primeiro desconto apontado pelo recorrente (07/01/2020), não houve o transcurso do prazo quinquenal.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito.

MÉRITO

A questão central da controvérsia reside na validade do negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente se houve vício de consentimento por parte da consumidora, que alega ter sido
induzida a contratar cartão de crédito
com reserva de margem consignável (RMC)
quando pretendia um empréstimo consignado tradicional.

O juízo sentenciante reconheceu o vício e declarou a nulidade do contrato, e seus fundamentos merecem ser mantidos. Embora o recorrente tenha apresentado o "Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN" (ID 14245707) e a "Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado" (ID 14245707), ambos assinados pela recorrida, a análise do conjunto probatório revela que a vontade da consumidora foi viciada.

A recorrida, pessoa idosa e pensionista, buscou a instituição financeira para obter um empréstimo. O produto que lhe foi disponibilizado, contudo, é substancialmente mais oneroso e complexo. A
alegação de que sua intenção era a contratação de um empréstimo consignado simples é corroborada pelo fato de que, durante todo o período contratual, ela jamais utilizou o cartão de crédito para compras
, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos pelo próprio banco. O único uso foi o saque inicial, o que reforça a tese de que o plástico serviu apenas como meio para a liberação de um mútuo, e não para sua finalidade precípua de meio de pagamento rotativo.

A
conduta do banco viola o dever de informação
clara, adequada e transparente, essencial nas relações de consumo, sobretudo quando envolve consumidor hipervulnerável. A mera assinatura em contratos de adesão padronizados não é suficiente para comprovar que a consumidora compreendeu a natureza e as implicações de um produto financeiro complexo como o RMC, que transforma um empréstimo com parcelas definidas em uma dívida de prazo indeterminado. Tal prática configura-se abusiva e impõe o reconhecimento da nulidade do contrato.

Quanto à condenação à
repetição em dobro
, a decisão de origem também não merece reparos. A cobrança de valores com base em um contrato nulo por vício de consentimento é manifestamente indevida. A imposição de um produto diverso e mais oneroso ao consumidor afasta a hipótese de engano justificável, tornando imperativa a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, após a
devida compensação com o valor recebido
.

No tocante ao
dano moral
, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento. A conduta do recorrente de submeter uma pensionista idosa a uma dívida de prazo incerto, com descontos mensais em sua verba de natureza alimentar, gerou angústia e insegurança financeira que configuram abalo moral passível de indenização. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença se mostra razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral, a sentença aplicou corretamente o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade contratual, eles incidem a partir da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)